Tribunal: STF
Processo: RHC 270105
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.052.013/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, do Código Penal); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento dos delitos descritos nos arts. 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porque, em resumo: 

[...] no dia 08 de novembro de 2020, por volta das 00h10min, na altura do número 1.000 da avenida Paulo VI, bairro de Pinheiros, nesta comarca e Capital, agindo com dolo eventual, matou Marina Kohler Harlot, ao atropelá-la, quando estava na condução do veículo marca Hyundai, modelo Tucson, placas EDL-7380. Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, bem como em momento jurídico e penalmente relevante e anterior ao citado no parágrafo anterior, o denunciado conduziu o veículo automotor marca Hyundai, modelo Tucson, placas EDL-7380, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, logo após ter atropelado a vítima Marina Kohler Harkot, o denunciado afastou-se do local do evento ilícito para fugir à responsabilidade penal que certamente ser-lhe-ia atribuída.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, “para determinar o imediato recolhimento do apelante à prisão em observância ao tema 1068 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal”. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DELITOS DE TRÂNSITO. PRISÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VEREDICTO. JULGAMENTO DO RE N. 1.235.340/SC PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DA REPRIMENDA APLICADA. TEMA 1.068/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso improvido.
[...] 

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “é inadmissível que o recorrente tenha sua prisão decretada antes do trânsito em julgado da ação penal condenatória, tendo em vista os recursos pendentes de julgamento, onde são aventado nulidades pertinentes e capazes de gerar uma possível anulação do plenário do júri”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional.
É o relatório. Decido. 

O pedido de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal objeto deste recurso foi indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: 

Não vislumbro a existência de constrangimento ilegal, pois, conforme destaquei, na decisão ora impugnada, em sessão realizada em 12/9/2024, sobreveio o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC, da relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, em que se firmou o Tema 1.068 da repercussão geral com a seguinte tese: a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada (fl. 144).

Nessas circunstâncias, hígida a condenação do paciente proferida pelo Tribunal do Júri, aplica-se ao caso, tal como decidido pelo STJ, a tese firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.068), segundo a qual “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (RE 1235340, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 13/11/2024).
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026. 
	
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente